Tribunal: TJES
Processo: 5000056-72.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000056-72.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIDIA SCHULTZ SCHINEIDER
RECORRIDO: DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000056-72.2023.8.08.0056

Origem
: Juízo de Santa Maria de Jetibá - 1ª Vara

RECORRENTE
:
ALIDIA SCHULTZ SCHINEIDER

RECORRIDO
:
DMCARD PROCESSAMENTO DE DADOS E CENTRAL DE ATENDIMENTO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que foi vítima de negativação indevida decorrente de dívida de cartão de crédito não contratado junto a Requerida. Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade do débito com a nulidade do contrato, com baixa de seu nome no cadastro de inadimplentes, e a condenação da Requerida ao pagamento de danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido autoral. Informada, a Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na incompetência do Juizado Especial para processar de julgar a causa; (ii) auferir a existência de fraude quanto aos serviços de cartão de crédito ofertados pela Requerida, bem como a exigibilidade do débito originador da inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes;

III. PRELIMINAR

4. A Ré alega em contrarrazões a incompetência dos juizados especiais para julgamento da demanda por necessidade de perícia técnica em razão da complexidade da matéria. É preciso registrar, acerca do tema, que a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade (CRFB/88, art. 98, inciso I, c/c art. 3º, caput, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, todavia, o fato em si é matéria fática comprovada via prova documental, o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Prescindibilidade de realização de perícia. Rejeição da preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando detidamente os autos, verifico que o ato sentencial merece reforma. Apesar da alegação da parte ré que a contratação se deu de forma legítima, nota-se em primeiro lugar que a instituição financeira requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estaria respaldada a contratação dos serviços de cartão de crédito ora em debate. Apesar de afirmar categoricamente que a contratação seguiu pela via digital, através de assinatura via ClickSign amparada pela MP nº 2.200-2/2001, nota-se que o referido documento citado pela Ré (ID 23928909) carece de absolutamente todos os requisitos de validade necessários ao negócio jurídico em discussão, visto inexistir: dados da assinatura digital emitida por certificado emitido pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil; qualificação mínima das partes; dados de geolocalização da assinatura; autenticação eletrônica com informação do IP da maquina onde foi assinado o documento, e etc. A única assinatura apresentada pela Ré aos autos, além de se tratar de uma assinatura física (diferente da modalidade contratual arguida pela Ré) está desassociada de qualquer instrumento contratual (ID 23928909), sendo que, nitidamente nota-se que se difere da assinatura dos demais documentos apresentados pela Autora ao processo (carteira de identidade, procuração, entre outros).

6. No mais, em se tratando de contrato supostamente celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte da autora, não socorre a Ré a alegação de que a juntada de fotografia/selfie seria suficiente para comprar a manifestação de vontade da Autora.

7. Embora as relações contratuais estejam cada vez mais próximas de se tornarem exclusivamente eletrônicas, cabe às instituições financeiras zelarem pela segurança no ato das contratações, exigindo-se do usuário solicitante prova quanto sua intenção pessoal, com envio de cópia do documento de identificação, comprovante de residência, comprovante de rendimento etc. e, no caso dos autos, o contrato, embora contenha selfie, está desacompanhada de quaisquer outros documentos que pudessem comprovar que a autora, de fato, pretendia tal contratação. Salta aos olhos, a tamanha fragilidade das supostas informações da Autora trazidas pela Ré, visto que além de faltar inúmeros documentos necessários a comprovação da avença, há divergência importante de dados, como o próprio endereço de residência da consumidora.

8. Por fim, vale registar que a apresentação aos autos pela Ré de imagens sistêmicas que, supostamente, se tratam de pagamento de fatura do cartão, não socorrem a tese do Banco, visto que, por si só, não comprovam a solicitação ou uso do serviço, uma vez que são informações produzidas unilateralmente pela ré.

9. Diante disto, reconheço a existência de fraude e o vício de consentimento da Autora frente ao contrato ora em debate, e a partir disso, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima. Daí, resta evidente o retorno ao
status quo ante,
o que, com a declaração inexistência de débito da dívida apontada na inicial, com a consequente baixa da inscrição do nome da Requerente do cadastro de inadimplentes.

10. Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. A inscrição da Autora no cadastro de inadimplentes, caracteriza dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao quantum indenizatório, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

V. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Requerente, para o fim de reformar a r. sentença, de modo que: DECLARO a inexistência do débito objeto dos autos; DETERMINO a exclusão do nome da autora do cadastro de proteção ao crédito, em razão da dívida mencionada; CONDENO a requerida a pagar à requerente a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir do evento danoso (data negativação), por se tratar de responsabilidade extracontratual.

12.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta se sagrou vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)